Tribunal: TJES
Processo: 5024660-67.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações de Atividade; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5024660-67.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADAO DOS SANTOS FAGUNDES e outros (99)

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. LEI MUNICIPAL Nº 3.272/1985. CARGO DE AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL. INADEQUAÇÃO DO CARGO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. – O cargo de Agente de Suporte Operacional não está incluído no rol taxativo de cargos aptos a receber a gratificação de função especializada, prevista pela Lei Municipal nº 3.272/1985, razão pela qual seus ocupantes não fazem jus ao benefício.

2. – A falta de comprovação de que a sentença em ação coletiva confere o direito à gratificação aos ocupantes do cargo de Agente de Suporte Operacional impede a extensão do benefício aos apelantes.

3. – Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5024660-67.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADAO DOS SANTOS FAGUNDES, ADMILSON SAMORA, AILTON CLEMENTE, AILTON RODRIGUES DOS SANTOS, ALARICO DOS SANTOS, ALTAMIRO MATHEUS, AMADO SIPRIANO DA SILVA, ANEZIO RIBEIRO DA SILVA, ANGELO ADAO MESSIAS, ANTONIO AUGUSTO DE SOUZA, ANTONIO CEZARIO DE JESUS, ANTONIO DOS SANTOS PAIXAO, ANTONIO OROZIMBO FILHO, AUGUSTINHO GONCALVES, BENEDITO NASCIMENTO VIEIRA, CARLITO DA PAIXAO LISBOA, CARLITO VIEIRA DOS SANTOS, CARLOS ALMEIDA DOS SANTOS, CARLOS EVANDRO VASCONCELOS VITORIA, DARLY JOAO DOS SANTOS, DARLY SOARES FALCAO, DELIO VALADARES FERREIRA, DEUSDETE SERAFIM, DJALMA GONCALVES DA SILVA, DOMINGOS CALISTO DOS SANTOS, EDIVALDO LOPES GONCALVES, EDSON GONCALVES, ELIEZER ALVES, EMANOEL SERGIO VIEIRA, EZEQUIEL PIMENTEL PEREIRA, GENTIL MACHADO, GENAIR RODRIGUES DA SILVA, GERALDO NEVES, GERSON ALVES, ILSON KLEIN, ISRAEL DE OLIVEIRA BORGES, IVANILZO DOS SANTOS FERREIRA, JACI MONTEIRO DOS SANTOS, JARBAS LUIZ GIANIZELI ESGUERCONI, JOAO BATISTA ROCHA, JOAO CARLOS ANDRADE ILDEFONSO, JOAO COSME MEIRA, JOAO FEU, JOAO OLIVIO DA ROCHA, JOAO PARANHA, JOAO PEDRO DA SILVA, JORGE ALBERTO DE SOUZA, JORGE LUIZ FIOROTTI, JORGE PEREIRA, JOSE ANTONIO DA SILVA, JOSE AUGUSTO DA SILVA, JOSE CARLOS MARTINS CORREA, JOSE GOMES, JOSE ILTON ANDRADE, JOSE MARIA NASCIMENTO, JOSE RIBEIRO, JOSE RODRIGUES PEREIRA, JOSE SEBASTIAO DA SILVA, JOSELITA DE MELLO CORDEIRO, JOSIAS FRANCISCO DE JESUS, JULIO FRANCISCO DOS SANTOS, LUCIA HELENA DOS SANTOS, LUCIANO CORREA BORGES, LUIZ CARLOS FERREIRA, MAGNO OLIVEIRA BORGES, MANOEL CAETANO DE JESUS, MANOEL FELIZARDO, MANOEL JACINTO, MARIA DA PENHA ALVES CHAGAS, MARIA LUIZ DOS SANTOS, MARIO CARLOS ARAUJO, MARLENE MONTEIRO MORAES, MILTON COELHO DE ARAUJO, NATALINO CAMILO AUGUSTO, NATANAEL VARGAS DA SILVA, NELSON FERREIRA FILHO, OBERALCI MARIA DA PENHA, OZEIAS RAMOS, PASCOAL JOSE FREIRE, PAULINO GOMES DE SOUZA, PAULO CEZAR BARBOSA, PAULO DE OLIVEIRA DA SILVA, PEDRO DOS SANTOS, PEDRO RIBEIRO DE LIMA, RAIMUNDO DIAS DUARTE, REGINA GONCALVES, RENILDO ANACLETO COUTO, ROBERTO MONTEIRO DOS SANTOS, RONALDO LEONEL DA SILVA, ROZIDO CORREIA DA SILVA, RUY LEONEL DA SILVA, SANIEL DA SILVA, SANTILHO PINTO DO NASCIMENTO, SEBASTIAO DA SILVA, SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA, SEBASTIAO LOPES DA SILVA, SEBASTIAO PEREIRA COSTA, SERGIO DOS SANTOS, VIRGILIO FERREIRA DE SOUZA, WALTER GALI FERREIRA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
REPRESENTANTE: DIRETORIA JURÍDICA DO IPAMV

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADÃO
DOS SANTOS FAGUNDES, ADMILSON SAMORA, AILTON CLEMENTE, AILTON RODRIGUES DOS SANTOS, ALARICO DOS SANTOS, ALTAMIRO MATHEUS, AMADO SIPRIANO DA SILVA, ANEZIO RIBEIRO DA SILVA, ÂNGELO ADÃO MESSIAS, ANTÔNIO AUGUSTO DE SOUZA, ANTÔNIO CEZARIO DE JESUS, ANTÔNIO DOS SANTOS PAIXÃO, ANTÔNIO OROZIMBO FILHO, AUGUSTINHO GONÇALVES, BENEDITO NASCIMENTO VIEIRA, CARLITO DA PAIXÃO LISBOA, CARLITO VIEIRA DOS SANTOS, CARLOS ALMEIDA DOS SANTOS, CARLOS EVANDRO VASCONCELOS VITORIA, DARLY JOAO DOS SANTOS, DARLY SOARES FALCÃO, DELIO VALADARES FERREIRA, DEUSDETE SERAFIM, DJALMA GONÇALVES DA SILVA, DOMINGOS CALISTO DOS SANTOS, EDIVALDO LOPES GONÇALVES, EDSON GONÇALVES, ELIEZER ALVES, EMANOEL SERGIO VIEIRA, EZEQUIEL PIMENTEL PEREIRA, GENTIL MACHADO, GENAIR RODRIGUES DA SILVA, GERALDO NEVES, GERSON ALVES, ILSON KLEIN, ISRAEL DE OLIVEIRA BORGES, IVANILZO DOS SANTOS FERREIRA, JACI MONTEIRO DOS SANTOS, JARBAS LUIZ GIANIZELI ESQUERCONI, JOÃO BATISTA ROCHA, JOÃO CARLOS ANDRADE ILDEFONSO, JOÃO COSME MEIRA, JOÃO FEU, JOÃO OLÍVIO DA ROCHA, JOÃO PARANHA, JOÃO PEDRO DA SILVA, JORGE ALBERTO DE SOUZA, JORGE LUIZ FIOROTTI, JORGE PEREIRA, JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA, JOSÉ AUGUSTO DA SILVA, JOSÉ CARLOS MARTINS CORREA, JOSÉ GOMES, JOSÉ ILTON ANDRADE, JOSÉ MARIA NASCIMENTO, JOSE RIBEIRO, JOSÉ RODRIGUES PEREIRA, JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA, JOSELITA DE MELLO CORDEIRO, JOSIAS FRANCISCO DE JESUS, JÚLIO FRANCISCO DOS SANTOS, LÚCIA HELENA DOS SANTOS, LUCIANO CORREA BORGES, LUIZ CARLOS FERREIRA, MAGNO OLIVEIRA BORGES, MANOEL CAETANO DE JESUS, MANOEL FELIZARDO, MANOEL JACINTO, MARIA DA PENHA ALVES CHAGAS, MARIA LUIZ DOS SANTOS, MARIO CARLOS ARAÚJO, MARLENE MONTEIRO MORAES, MILTON COELHO DE ARAÚJO, NATALINO CAMILO AUGUSTO, NATANAEL VARGAS DA SILVA, NELSON FERREIRA FILHO, OBERALCI MARIA DA PENHA, OZEIAS RAMOS, PASCOAL JOSE FREIRE, PAULINO GOMES DE SOUZA, PAULO CEZAR BARBOSA, PAULO DE OLIVEIRA DA SILVA, PEDRO DOS SANTOS, PEDRO RIBEIRO DE LIMA, RAIMUNDO DIAS DUARTE, REGINA GONÇALVES, RENILDO ANACLETO COUTO, ROBERTO MONTEIRO DOS SANTOS, RONALDO LEONEL DA SILVA, ROZIDO CORREIA DA SILVA, RUY LEONEL DA SILVA, SANIEL DA SILVA, SANTILHO PINTO DO NASCIMENTO, SEBASTIÃO DA SILVA, SEBASTIÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA, SEBASTIÃO LOPES DA SILVA, SEBASTIÃO PEREIRA COSTA, SÉRGIO DOS SANTOS, VIRGILIO FERREIRA DE SOUZA, WALTER GALI FERREIRA

em face da r. sentença de id. 10322746, integrada pela decisão de id. 10322753 que, nos autos da ação ordinária proposta por eles contra
INSTITU
T
O DE PREV
IDÊNCIA
E ASSIST
ÊNCIA
DOS SERVIDORES DO MUN
ICÍPIO DE
VIT
ÓRIA -
IPAMV
,
julgou improcedente o pedido autoral.

Razões recursais no id. 10322756, sustentando, em síntese que (i) os apelantes, exerciam conforme fichas financeiras colacionadas aos autos, as funções discriminadas no artigo 1º, §1º, da lei 3.272/1985, como cauceteiro, pedreiro, carpinteiro, oficial de drenagem, cavouqueiro, feitor, pintor e drenador; (ii) enquanto servidores da ativa o sindicato da categoria dos autores interpôs ação coletiva requerendo a gratificação para servidores da ativa, sendo a sentença julgada procedente e confirmada em grau recursal, encontrando-se em fase de cumprimento de sentença, com homologação de cálculos.

Contrarrazões no id. 10322765.

Em manifestação de id.105200735, a d. Procuradoria de Justiça opinou pela desnecessidade de manifestação no feito.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5024660-67.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADAO DOS SANTOS FAGUNDES, ADMILSON SAMORA, AILTON CLEMENTE, AILTON RODRIGUES DOS SANTOS, ALARICO DOS SANTOS, ALTAMIRO MATHEUS, AMADO SIPRIANO DA SILVA, ANEZIO RIBEIRO DA SILVA, ANGELO ADAO MESSIAS, ANTONIO AUGUSTO DE SOUZA, ANTONIO CEZARIO DE JESUS, ANTONIO DOS SANTOS PAIXAO, ANTONIO OROZIMBO FILHO, AUGUSTINHO GONCALVES, BENEDITO NASCIMENTO VIEIRA, CARLITO DA PAIXAO LISBOA, CARLITO VIEIRA DOS SANTOS, CARLOS ALMEIDA DOS SANTOS, CARLOS EVANDRO VASCONCELOS VITORIA, DARLY JOAO DOS SANTOS, DARLY SOARES FALCAO, DELIO VALADARES FERREIRA, DEUSDETE SERAFIM, DJALMA GONCALVES DA SILVA, DOMINGOS CALISTO DOS SANTOS, EDIVALDO LOPES GONCALVES, EDSON GONCALVES, ELIEZER ALVES, EMANOEL SERGIO VIEIRA, EZEQUIEL PIMENTEL PEREIRA, GENTIL MACHADO, GENAIR RODRIGUES DA SILVA, GERALDO NEVES, GERSON ALVES, ILSON KLEIN, ISRAEL DE OLIVEIRA BORGES, IVANILZO DOS SANTOS FERREIRA, JACI MONTEIRO DOS SANTOS, JARBAS LUIZ GIANIZELI ESGUERCONI, JOAO BATISTA ROCHA, JOAO CARLOS ANDRADE ILDEFONSO, JOAO COSME MEIRA, JOAO FEU, JOAO OLIVIO DA ROCHA, JOAO PARANHA, JOAO PEDRO DA SILVA, JORGE ALBERTO DE SOUZA, JORGE LUIZ FIOROTTI, JORGE PEREIRA, JOSE ANTONIO DA SILVA, JOSE AUGUSTO DA SILVA, JOSE CARLOS MARTINS CORREA, JOSE GOMES, JOSE ILTON ANDRADE, JOSE MARIA NASCIMENTO, JOSE RIBEIRO, JOSE RODRIGUES PEREIRA, JOSE SEBASTIAO DA SILVA, JOSELITA DE MELLO CORDEIRO, JOSIAS FRANCISCO DE JESUS, JULIO FRANCISCO DOS SANTOS, LUCIA HELENA DOS SANTOS, LUCIANO CORREA BORGES, LUIZ CARLOS FERREIRA, MAGNO OLIVEIRA BORGES, MANOEL CAETANO DE JESUS, MANOEL FELIZARDO, MANOEL JACINTO, MARIA DA PENHA ALVES CHAGAS, MARIA LUIZ DOS SANTOS, MARIO CARLOS ARAUJO, MARLENE MONTEIRO MORAES, MILTON COELHO DE ARAUJO, NATALINO CAMILO AUGUSTO, NATANAEL VARGAS DA SILVA, NELSON FERREIRA FILHO, OBERALCI MARIA DA PENHA, OZEIAS RAMOS, PASCOAL JOSE FREIRE, PAULINO GOMES DE SOUZA, PAULO CEZAR BARBOSA, PAULO DE OLIVEIRA DA SILVA, PEDRO DOS SANTOS, PEDRO RIBEIRO DE LIMA, RAIMUNDO DIAS DUARTE, REGINA GONCALVES, RENILDO ANACLETO COUTO, ROBERTO MONTEIRO DOS SANTOS, RONALDO LEONEL DA SILVA, ROZIDO CORREIA DA SILVA, RUY LEONEL DA SILVA, SANIEL DA SILVA, SANTILHO PINTO DO NASCIMENTO, SEBASTIAO DA SILVA, SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA, SEBASTIAO LOPES DA SILVA, SEBASTIAO PEREIRA COSTA, SERGIO DOS SANTOS, VIRGILIO FERREIRA DE SOUZA, WALTER GALI FERREIRA

APELADO:
INSTITU
T
O DE PREV
IDÊNCIA
E ASSIST
ÊNCIA
DOS SERVIDORES DO MUN
ICÍPIO DE
VIT
ÓRIA -
IPAMV
,
REPRESENTANTE: DIRETORIA JURÍDICA DO IPAMV

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADÃO
DOS SANTOS FAGUNDES, ADMILSON SAMORA, AILTON CLEMENTE, AILTON RODRIGUES DOS SANTOS, ALARICO DOS SANTOS, ALTAMIRO MATHEUS, AMADO SIPRIANO DA SILVA, ANEZIO RIBEIRO DA SILVA, ÂNGELO ADÃO MESSIAS, ANTÔNIO AUGUSTO DE SOUZA, ANTÔNIO CEZARIO DE JESUS, ANTÔNIO DOS SANTOS PAIXÃO, ANTÔNIO OROZIMBO FILHO, AUGUSTINHO GONÇALVES, BENEDITO NASCIMENTO VIEIRA, CARLITO DA PAIXÃO LISBOA, CARLITO VIEIRA DOS SANTOS, CARLOS ALMEIDA DOS SANTOS, CARLOS EVANDRO VASCONCELOS VITORIA, DARLY JOAO DOS SANTOS, DARLY SOARES FALCÃO, DELIO VALADARES FERREIRA, DEUSDETE SERAFIM, DJALMA GONÇALVES DA SILVA, DOMINGOS CALISTO DOS SANTOS, EDIVALDO LOPES GONÇALVES, EDSON GONÇALVES, ELIEZER ALVES, EMANOEL SERGIO VIEIRA, EZEQUIEL PIMENTEL PEREIRA, GENTIL MACHADO, GENAIR RODRIGUES DA SILVA, GERALDO NEVES, GERSON ALVES, ILSON KLEIN, ISRAEL DE OLIVEIRA BORGES, IVANILZO DOS SANTOS FERREIRA, JACI MONTEIRO DOS SANTOS, JARBAS LUIZ GIANIZELI ESQUERCONI, JOÃO BATISTA ROCHA, JOÃO CARLOS ANDRADE ILDEFONSO, JOÃO COSME MEIRA, JOÃO FEU, JOÃO OLÍVIO DA ROCHA, JOÃO PARANHA, JOÃO PEDRO DA SILVA, JORGE ALBERTO DE SOUZA, JORGE LUIZ FIOROTTI, JORGE PEREIRA, JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA, JOSÉ AUGUSTO DA SILVA, JOSÉ CARLOS MARTINS CORREA, JOSÉ GOMES, JOSÉ ILTON ANDRADE, JOSÉ MARIA NASCIMENTO, JOSE RIBEIRO, JOSÉ RODRIGUES PEREIRA, JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA, JOSELITA DE MELLO CORDEIRO, JOSIAS FRANCISCO DE JESUS, JÚLIO FRANCISCO DOS SANTOS, LÚCIA HELENA DOS SANTOS, LUCIANO CORREA BORGES, LUIZ CARLOS FERREIRA, MAGNO OLIVEIRA BORGES, MANOEL CAETANO DE JESUS, MANOEL FELIZARDO, MANOEL JACINTO, MARIA DA PENHA ALVES CHAGAS, MARIA LUIZ DOS SANTOS, MARIO CARLOS ARAÚJO, MARLENE MONTEIRO MORAES, MILTON COELHO DE ARAÚJO, NATALINO CAMILO AUGUSTO, NATANAEL VARGAS DA SILVA, NELSON FERREIRA FILHO, OBERALCI MARIA DA PENHA, OZEIAS RAMOS, PASCOAL JOSE FREIRE, PAULINO GOMES DE SOUZA, PAULO CEZAR BARBOSA, PAULO DE OLIVEIRA DA SILVA, PEDRO DOS SANTOS, PEDRO RIBEIRO DE LIMA, RAIMUNDO DIAS DUARTE, REGINA GONÇALVES, RENILDO ANACLETO COUTO, ROBERTO MONTEIRO DOS SANTOS, RONALDO LEONEL DA SILVA, ROZIDO CORREIA DA SILVA, RUY LEONEL DA SILVA, SANIEL DA SILVA, SANTILHO PINTO DO NASCIMENTO, SEBASTIÃO DA SILVA, SEBASTIÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA, SEBASTIÃO LOPES DA SILVA, SEBASTIÃO PEREIRA COSTA, SÉRGIO DOS SANTOS, VIRGILIO FERREIRA DE SOUZA, WALTER GALI FERREIRA

em face da r. sentença de id. 10322746, integrada pela decisão de id. 10322753 que, nos autos da ação ordinária proposta por eles contra
INSTITU
T
O DE PREV
IDÊNCIA
E ASSIST
ÊNCIA
DOS SERVIDORES DO MUN
ICÍPIO DE
VIT
ÓRIA -
IPAMV
,
julgou improcedente o pedido autoral.

Razões recursais no id. 10322756, sustentando, em síntese que (i) os apelantes, exerciam conforme fichas financeiras colacionadas aos autos, as funções discriminadas no artigo 1º, §1º, da lei 3.272/1985, como cauceteiro, pedreiro, carpinteiro, oficial de drenagem, cavouqueiro, feitor, pintor e drenador; (ii) enquanto servidores da ativa o sindicato da categoria dos autores interpôs ação coletiva requerendo a gratificação para servidores da ativa, sendo a sentença julgada procedente e confirmada em grau recursal, encontrando-se em fase de cumprimento de sentença, com homologação de cálculos.

Pois bem.

A gratificação de função especializada, em discussão nos autos, foi instituída pela Lei Municipal nº 3.272 de 1985 e o tema foi objeto de Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 024060274909, restou decidido que

[...] III - Quanto à gratificação de função especializada, verifica-se que esta foi instituída pela Lei Municipal nº 3.272/85 e estendida a diversas categorias de servidores, conforme se vê do teor do art. 1º, que assim nos apresenta: “Art. 1º - Fica concedida uma gratificação de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo regional aos operários municipais especializados, e que efetivamente exerçam essa especialização, devidamente anotada em sua carteira profissional. §1º Consideram-se operários especializados, para efeito da aplicação da presente lei, as seguintes categorias: Mecânico, Pedreiro, Calceteiro, Carpinteiro, Ladrilheiro, Bombeiro hidráulico, Jardineiro, Lanterneiro, Armador, Pintor, Eletricista, Cavouqueiro, Marceneiro, Oficial de drenagem, soldador, feitor. IV - Nesse diapasão, é de se notar que a gratificação tem um nítido caráter de vencimento, denominado equivocadamente pela Administração Pública como gratificação, porque é percebida por todos os servidores descritos na lei, além pelos assim equiparados, como no caso dos motoristas, consubstanciando em uma vantagem habitual. O referido benefício foi instituído de forma linear e geral, não prevendo qualquer função específica a ser exercida para que os servidores tenham o direito a seu recebimento, devendo ser estendida aos agentes públicos inativos (TJES, Classe: Incidente de Uniformização de Jurisprudência, 024060274909, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 06/05/2010, Data da Publicação no Diário: 31/05/2010)

No entanto, ao observar atentamente a Lei nº 3.272 de 1985, do Município de Vitória verifico que o artigo 1º, §1º especifica os cargos municipais que recebem a gratificação por função especializada, veja-se:

ART. 1 §1° - Consideram-se operários especializados, para efeito da aplicação da presente Lei, as seguintes categorias:

Mecânico

Pedreiro

Calceteiro

Carpinteiro

Ladrilheiro

Bombeiro Hidráulico

Jardineiro

Lanterneiro

Armador

Pintor

Eletricista

Cavouqueiro

Marceneiro

Oficial de Drenagem

Soldador

Feitor

Tratorista

Ferreiro

Coveiro

Drenador

Eletricista de Veículos

Operador de Maquinas Pesadas

Magarefe

Marteleteiro

Motorista

Supervisor de Manutenção Asfáltica

Supervisor de máquinas pesadas

Técnico em Refrigeração

Encarregado Geral

Encarregado de turma

E, ao analisar esse dispositivo,
constato que o cargo de Agente de Suporte Operacional não está incluído.

Em que pese sustentem apelantes que desenvolviam funções de cauceteiro, pedreiro, carpinteiro, oficial de drenagem, cavouqueiro, feitor, pintor e drenador,
ao analisar as fichas funcionais dos apelantes observo que o cargo constante era de Agente de Suporte Operacional, razão pela qual a gratificação não deve ser concedida.

Por sinal, nesse sentido já se manifestou este e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIOS – GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA – LEI MUNICIPAL Nº 3.272/85 – SERVIDORES PÚBLICOS QUE NÃO OCUPAVAM CARGOS CONTEMPLADOS PELA GRATIFICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A atividade de “Agente de suporte operacional” não se encontra prevista dentro do rol da Lei Municipal nº 3.272/85,que regula o pagamento da gratificação especializada. Assim, em virtude do caráter taxativo do §1º, do artigo 1º, da supracitada lei, o pagamento da gratificação foi acertadamente indeferido, já que os agentes jamais exerceram função especializada que lhe assegurasse a rubrica. 2. Com o advento da Lei nº 6.817/06, foi expressamente permitido aos agentes de suporte operacional o exercício da atividade de agente de segurança patrimonial, com o recebimento de gratificação própria deste cargo, tendo ocorrido tal opção pelos ex-servidores parentes das requerentes. Contudo, o cargo de agente de segurança patrimonial também não é contemplado pela Lei Municipal nº 3.272/1985, corroborando o acerto da sentença recorrida ao afastar a incorporação da verba à pensão recebida pelas requerentes. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0011904-14.2021.8.08.0024, Relator: Des. Sergio Ricardo de Souza, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 11/Apr/2024)

Os apelantes ainda argumentam que enquanto servidores da ativa o sindicato da categoria dos autores interpôs ação coletiva (de n.0010978-72.2017.808.0024) requerendo a gratificação para servidores da ativa, sendo a sentença julgada procedente e confirmada em grau recursal, encontrando-se em fase de cumprimento de sentença, com homologação de cálculos. Entretanto, não comprovaram que tal alegação, não desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso I do CPC. Por sinal, não consta nos autos qualquer demonstração da titularidade do direito do exequente.

Insta consignar que na sentença proferida no bojo da ação coletiva de n.0010978-72.2017.808.0024 consta que a gratificação de função especializada é devida em favos dos seguintes servidores: Mecânico, Pedreiro, Calceteiro, Carpinteiro, Ladrilheiro, Bombeiro Hidráulico, Jardineiro, Lanterneiro, Armador, Pintor, Eletricista, Cavouqueiro, Marceneiro, Oficial de Drenagem, Soldador, Feitor, Tratorista, Ferreiro, Coveiro, Drenador, Eletricista de Veículos, Operador de Maquinas Pesadas, Magarefe, Marteleteiro, Motorista, Supervisor de Manutenção Asfáltica, Supervisor de máquinas pesadas, Técnico em Refrigeração, Encarregado Geral e Encarregado de turma.
E, como já dito, o cargo dos apelantes era de Agente de Suporte Operacional, logo não está incluído neste rol.

Posto isso,
conheço e
nego
provimento

ao recurso e, nos termos, do art. 85, §11º do CPC, majoro os honorários recursais para 11% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.